Tribunal: TJDFT
Processo: 0746164-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO MENOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO IMEDIATO X PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a aplicação subsidiária da regra da perpetuatio jurisdicionis prevista no CPC frente à incidência do art. 147, I, do ECA, manifestou-se no sentido de que “a competência para apreciar e julgar ações que versem sobre interesses de menores é a do foro do domicílio de quem exerce a guarda, nos termos do art. 147, inc. I, do ECA, com atenção redobrada às particularidades do caso concreto, sem descurar do primado da preservação dos direitos das crianças”. (CC n. 62.027-PR, Relator Min. Nancy Andrighi, DJ 9.10.2006).
2. No caso vertente, houve sentença homologatória de acordo de obrigação de fazer (regulamentação de visitas) perante o juízo de origem, com pedido de cumprimento da obrigação por ele imposta. Em análise da demanda de origem, verifica-se a que a própria genitora da criança admite ter efetuado mudança de domicílio (Riachinho/MG) contrariando, a princípio, os termos do título judicial transitado em julgado no feito de origem e dificultando a convivência familiar com o ora agravante. Observa-se que as etapas que demandariam a presença física das partes já foram realizadas, e a declinação da competência para Juízo diverso daquele em que ocorreu toda a instrução processual mostra-se danoso ao melhor interesse do menor, bem como contraria o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 4o do CPC). Ademais, como bem salientado pelo i. representante do Ministério Público, ambas as partes estão sendo patrocinadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como não está esclarecido se a Defensoria Pública de Minas Gerais oferta atendimento na comarca de Riachinho.
3. Frise-se, ainda, que o entendimento pela competência absoluta, em razão do domicílio do menor, diz respeito, em tese, às ações de conhecimento, sendo a ação executiva dotada de previsão legal distinta. Havendo, assim, sentença homologatória de acordo de obrigação de fazer (visitas) pelo Juízo de origem, este é o competente para a análise do pedido de cumprimento da obrigação por ele imposta.
4. Diante de tal quadro, constata-se que o melhor interesse da criança estará mais preservado com a permanência do feito no Juízo de origem, porquanto presidiu toda a instrução, teve contato direto com as partes e possui, portanto, melhores condições de avaliar e decidir a controvérsia, razão pela qual se aplica, na espécie, o princípio da perpetuatio jurisdicionis.
5. Recurso conhecido e provido.